Tribunal: TJDFT
Processo: 0780085-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito Processual Civil e administrativo. Petição inicial. Indeferimento. Auto de infração de trânsito. Anulação. Cópia da autuação. Suficiente. Documentação necessária ao esclarecimento da causa. Dever legal da Administração. Sentença cassada. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu processo com base no art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e no artigo 485, incisos I, todos do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais o recorrente alega que a sentença não observou o artigo 9o da Lei no 12.153/2009 no sentido que o ente público tem o dever de apresentar os documentos de que disponha para o esclarecimento da causa. Defende que nos Juizados Especiais da Fazenda Pública o ônus probatório da Administração é diferenciado. No mérito, afirma haver nulidade do ato administrativo em razão de não entrega da cópia do auto de infração no ato da abordagem, utilização de equipamento de triagem sem homologação do Inmetro para fins de autuação, induzindo o condutor a erro, inobservância da concomitância processual entre a multa e a suspensão da CNH. Requer o acolhimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 77895700).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em definir se a ausência de processo administrativo autoriza o indeferimento da petição inicial em demanda proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública em desfavor do DER-DF.
III. Razões de decidir
6. Nos termos dos artigos. 319 e 320 do CPC, a petição inicial deve conter indicações mínimas e ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, podendo ser determinada a emenda.
7. Embora o Código de Processo Civil preveja o indeferimento da inicial se a emenda não for satisfatória, a lei exige que o juiz só o faça quando a irregularidade realmente prejudique o julgamento do mérito (art. 321 do CPC).
8. Esta Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que, nas demandas propostas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a juntada de cópia da autuação é suficiente para a identificação do auto de infração impugnado, não se exigindo da parte autora, como condição de admissibilidade da demanda, a apresentação integral do processo administrativo que se encontra sob a guarda da Administração.
9. Essa orientação decorre da aplicação sistemática dos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o microssistema dos Juizados Especiais, os quais vedam a adoção de rigor formal desnecessário capaz de impedir o exame do mérito da controvérsia.
10. A cópia da autuação apresentada nos autos permite individualizar o ato administrativo impugnado, delimitando o objeto da lide e viabilizando a instauração do contraditório, não havendo prejuízo à defesa do ente público.
11. Ademais, o art. 9o da Lei no 12.153/2009 estabelece regra probatória específica, ao dispor que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Exigir da parte autora a juntada integral do processo administrativo, quando a própria lei atribui à Administração o dever de apresentá-lo, implica deslocamento indevido do encargo probatório e esvaziamento da norma legal.
12. Assim, à luz do entendimento consolidado deste Colegiado, revela-se inadequada a sentença que indeferiu a petição inicial, impondo-se a sua cassação, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com a citação do ente demandado para apresentação da documentação administrativa pertinente.
13. Ressalva-se o entendimento pessoal deste Relator, no sentido de que o art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta o dever inicial de cooperação da própria parte autora, consistente na apresentação de documentação mínima apta a individualizar o ato impugnado e a delimitar a controvérsia, sobretudo quando a causa de pedir se fundamenta em alegadas irregularidades ocorridas no curso do processo administrativo. Todavia, por disciplina judiciária e em observância à orientação prevalecente desta Turma Recursal, adota-se, no caso concreto, o entendimento de que a cópia da autuação já satisfaz o dever mínimo de cooperação da parte autora, devendo a juntada do processo administrativo ser providenciada pelo ente público, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de Julgamento: A ausência de juntada do processo administrativo não constitui requisito da petição inicial e não autoriza o indeferimento da demanda no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I. Lei n. 12.153/2009, art. 9o.